Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-60.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015904-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), ATITUDE MT CONSORCIO LTDA - CNPJ: 08.778.217/0001-39 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A ADMNISTRADORA EXIBA OS CONTRATOS REQUERIDOS -
FALTA DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDA CABÍVEL NA FORMA DO ART. 373, §1º, DO CPC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC – DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTOS DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PELA ADMINISTRATODORA RÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC). 2. É cabível a inversão do ônus da prova na forma do art. 373, §1º, do CPC, se, embora realmente não se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de provas por parte da corretora de consórcio sobre os fatos constitutivos do direito alegado, relacionado à suposta falta de pagamento de valores devidos a título de comissões, é inegável a “maior facilidade” da Administradora do Consórcio “de obtenção da prova do fato contrário”, ou seja, de que nada é devido, ou de que tenha ocorrido a quitação dos contratos 3. Deve ser mantida ordem de exibição de documentos concernentes à relação jurídica travada entre as partes se preenchidos os requisitos do art. 397 do CPC e não demonstrada pela Administradora ré qualquer circunstância apta a afastar a determinação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Comissões e Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1016187-57.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que “
exiba nos autos os contratos CL5 (sucedido pela autora) e 5YW (firmado entre as partes), assim como cópia do relatório de vendas e comissão pagas para a ‘Federalle’ referente ao período de vigência do contrato da autora junto à requerida até o encerramento deste, em 11/05/2020, bem como os relatórios de vendas e comissões devidas à parte requerente do período em que esteve contratada com a parte requerida
”, sob pena de admissão da veracidade dos fatos que a autora/agravada pretendia provar (cf. Id. nº 120347472 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma a falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justificasse a ordem de exibição de documentos, ainda mais sob pena de presunção de veracidade das alegações (cf. Id. nº 174734698 - Pág. 11/22).

Assevera que a autora/agravada “
não se desincumbiu de trazer aos autos prova de que teria efetuado prévia e justificadamente o requerimento formal à
(...)
agravante visando obter, em prazo razoável, os documentos elencados em sua petição inicial
”, o que diz caracterizar falta de interesse de agir por se tratar de “
condição necessária para a formulação do pedido incidental de exibição de documentos
”, e, ainda nesse ponto, alega que o e-mail cuja cópia fora anexada à inicial não se presta para essa finalidade, seja porque “
não fez referência ao Relatório de Vendas e Comissões Pagas para
(a empresa)
Federalle
”, ou então porque fora enviado em 05/06/2020, há mais de três anos, evidenciando, mais uma vez, falta de urgência e de interesse de agir (sic – cf. Id. nº 174734698 - Pág. 23/25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
reconhecendo-se a ausência do ‘
fumus boni juris
’ e do ‘
periculum in mora
’, revogando parcialmente a r. decisão agravada, desobrigando a agravante de juntar, neste momento processual, os documentos ainda não apresentados e requeridos pela agravada
” (sic – cf. Id. nº 174734698 - Pág. 28/29).

A decisão vinculada ao Id. nº
177035677
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
179684150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Desta feita, estando presente a probabilidade do direito em obter a cópia dos contratos e demais documentos para aferir acerca do direito de receber ou não quantias ainda decorrentes do contrato firmado entre as partes, presente ainda o
perigo de dano
, este
consistente no elevado desfalque financeiro que a parte Autora eventualmente venha sofrer
, mostra-se plausível obter os documentos perquiridos, isto porque, ao ter por base a narrativa contida na inicial, assim como os documentos que a instruem, pode-se verificar minimamente que a Promovente prestou serviços à Promovida e aparentemente não recebeu o que lhe era devido, hipótese que enseja claro prejuízo àquela e, além disso, estar-se-ia incorrendo em claro prestígio ao locupletamento ilícito da Promovida,
mormente porque teria prestados os serviços para si, consistentes na venda de seus consórcios, e não efetivou a devida contraprestação
,.

Dessa forma, não pode a Promovente correr o risco de não receber o valor decorrente de sua prestação de serviços apenas em razão da não apresentação dos relatórios e contratos que, diga-se de passagem, é documento comum às partes.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o
perigo de irreversibilidade
do §3º, do art. 300 do CPC, visto que
não haverá qualquer prejuízo à parte Requerida na apresentação dos documentos em Juízo, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida
.

ANTE O EXPOSTO,
estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC
, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte Requerente, apenas para o fim de
DETERMINAR
que
a parte Requerida EXIBA nos autos os contratos CL5 (sucedido pela Autora) e 5YW (firmado entre as partes)
, assim como
cópia do relatório de vendas e comissão pagas para a FEDERALLE referente ao período de vigência do contrato da Autora junto à Requerida até o encerramento deste, em 11/05/2020, bem como os relatórios de vendas e comissões devidas à parte Requerente do período em que esteve contratada com a parte Requerida
, sob pena de aplicação dos efeitos contidos no inciso I, do art. 400 do CPC.

A pretensão de exibição documental existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja o documento, sendo possível que a exibição ocorra simplesmente para que se tome ciência das informações, municiando a parte dos dados necessários para avaliar a pertinência de se ingressar com ação principal. A simples dúvida acerca do que está contido nos documentos almejados já justifica a exibição.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidade e anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio “
pas de nullité sans grief
”, e, especialmente em relação às nulidades por violação ao contraditório prévio, como as decorrentes de alegada inobservância da vedação à decisão-surpresa, prevalece entendimento de que estas restam superadas caso oportunizado o contraditório diferido, ou seja, se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual. 4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 23/9/2019, DJe de 27/9/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 2. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente. 4. Agravo interno provido apenas para afastar a multa cominada no julgamento monocrático dos embargos de declaração, mantido o decisum com relação a matéria de fundo” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).

E é exatamente essa a situação dos autos.

Afigura-se evidente a inaplicabilidade do CDC à espécie e, consequentemente, o descabimento da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, dada a inexistência de relação de consumo entre a GMAC Administradora de Consórcios e a Atitude MT Consórcios.

A medida, porém, pode ser adotada com fundamento do art. 373, §1º, do CPC, conforme requestado, e, embora realmente não se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de provas por parte da Atitude MT Consórcios sobre os fatos constitutivos do direito alegado, relacionado à aferição de eventuais quantias decorrentes da prestação de serviços ocorridos anteriormente, é inegável a “
maior facilidade
” da GMAC Administradora “
de obtenção da prova do fato contrário
”, ou seja, de que nada é devido, ou de que tenha ocorrido a quitação de valores.

Admito, portanto, que, embora por outros fundamentos, deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

Idêntica conclusão se aplica à exibição de documentos, já que, a despeito de ter resolvido a questão em sede de tutela de urgência, quando deveria fazê-lo após intimação da ré para manifestação sobre o tema, a r. decisão que ordenou exibição de documentos deve ser mantida face à impertinência da insurgência da Administradora/ré/agravante, já que desde 2020 a empresa/agravada tenta obter referidos contratos sem sucesso.

Esse fato é confirmado pela Administradora/agravante ao narrar que a
agravada “arrimou seu pedido de exibição de documentos em mera troca de e-mail, datado de 05.06.2020 (...), por meio da qual a agravada requereu a esta agravante que apresentasse Contratos de Prestação de Serviços entre a GMAC Administradora de Consórcio Ltda e Atitude MT Consórcio Eirelli, bem como da razão social Eliane L. da Cruz – ME”.
(cf. Id. n.
174734698),

Relembro que, nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC, “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”, devendo o pedido conter “
a descrição, tão completa quanto possível, do documento
”, e explicação da “
finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias
”, e das “
circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária
”.

No caso, o pedido de exibição de documentos envolve
“
os contratos CL5 (sucedido pela Autora) e 5YW (firmado entre as partes)
, assim como
cópia do relatório de vendas e comissão pagas para a FEDERALLE referente ao período de vigência do contrato da Autora junto à Requerida até o encerramento deste, em 11/05/2020, bem como os relatórios de vendas e comissões devidas à parte Requerente do período em que esteve contratada com a parte Requerida”
, e há descrição detalhada dos documentos e o propósito destes, restando preenchido o requisito do art. 397, I, do CPC.

É bem explicada a finalidade de demonstração da falta de pagamento das comissões referentes à venda dos consórcios, e também as circunstâncias que levam a agravada a afirmar que os documentos existem e se acham em poder da GMAC Administradora, ainda mais, que conforme bem analisou o Juízo “
é de se considerar a
dificuldade em obter cópia do instrumento contratual ou qualquer outro documento que sinalize a existência do vínculo obrigacional,
restando preenchidos, portanto, também os requisitos dos incisos II e III do art. 397 do CPC.

Aliás, a empresa/agravante não nega a existência desses documentos, nem que os detenha em seu poder; diz apenas que eles também estavam ao alcance da empresa/agravada, já que
“
o contrato CL5
sucedido pela Agravada, oriundo da aquisição dos direitos juntos à Eliane L. Cruz, era parte integrante do referido Instrumento, sendo evidente que a Agravada tinha inteiro conhecimento de seu teor, bem como este lhe foi previamente apresentado”
(cf. Id. n. 174734698 - Pág. 16), contudo, é firme o posicionamento quanto a obrigação legal de exibição de documentos cujo conteúdo é comum entre as partes, não se admitindo, portanto, a recusa em fornece-los, nos termos do art. 399, III, do CPC.

Assim, a despeito da falta de prévia intimação para manifestação, na forma do art. 398 do CPC, deve ser mantida a ordem de exibição de documentos porque preenchidos os requisitos do art. 397 do mesmo Código e não demonstrada pela Seguradora/ré qualquer circunstância apta a afastar a determinação.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023